Tribunal: TJDFT
Processo: 0737771-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737771-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO 1. As autoras agravam (id 41101063) da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0739559-79.2022.8.07.0001, id 140231754) que declarou a ineficácia da cláusula de eleição de foro, por julgá-la abusiva (CPC 63, §3o), determinando a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública de Goiânia/GO. Afirmam que a causa petendi deriva do contrato de compra e venda de ações e outras avenças, id 140157002, autos principais, no qual elegeram a Justiça do DF (cláusula 8.1). Argumentam que a cláusula é válida (STF 335 e STJ 206), por se tratar de competência relativa (CPC 52, par. único). Alegam que não há abusividade, pois o contrato não é de adesão, o agravado não é hipossuficiente, tampouco há dificuldade de acesso à Justiça (EREsp 1.707.526), considerando o processo eletrônico. Pontuam que a aplicação do CPC 52, § único, não foi suspensa (ADI 5.492), como dispôs precedente do TJDFT (AGI 0706779-89.2022.8.07.0000, ac. 1.424.000), e requerem a suspensão dos efeitos do decisum agravado. 2. Ainda sob a égide do Código Buzaid – desprovido de norma igual ao atual CPC 52, § único -, o STJ editou enunciado de Súmula com o seguinte teor: 206 - A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo. A lei de organização judiciária fixa a competência do juízo, mas, antes desta, há de perquirir-se sobre a competência de foro, ou seja, competência territorial, cujas normas, de natureza processual, estão sujeitas à competência legislativa da União e não podem ser afastadas por lei local. Atente-se para a lição de Cândido Rangel Dinamarco: “Na vigência do Código de 1973, prestigiosa voz doutrinária sustentou que as causas em que fosse parte o Estado federado seriam necessariamente propostas na capital do estado, em uma das varas da Fazenda Pública. Essa opinião já era àquele tempo completamente destituída de razão porque, como é inerente ao sistema legislativo do processo, as normas sobre competência de juízo não interferem na competência de foro. Como é notório, as normas sobre competência territorial são normas processuais, da competência legislativa exclusiva da União, que ela exerce mediante a edição de leis federais (Const. art. 22, inc. I) – enquanto as normas sobre a competência dos juízos nas Justiças estaduais são editadas por lei estadual, sem competência para legislar sobre o processo. E agora a situação é ainda mais nítida quando uma lei federal (CPC art. 52, caput e par.) relaciona com clareza os foros competentes para as causas em que o Estado federado for parte. Nesse quadro, o quesito consistente em indagar qual será o juízo competente é subsequente ao da perquirição da competência territorial (supra n. 252). A problemática da competência das Varas da Fazenda Pública só se coloca em relação às causas da competência do foro em que existam tais juízos especializados.” (Instituições de Direito Processual Civil, I, n. 322, págs. 709-710, 8a ed., Malheiros, 2016). Não obstante, a jurisprudência da Corte em casos análogos, envolvendo as mesmas partes e matéria, respalda a decisão agravada, como se constata, dentre tantos outros, dos seguintes acórdãos: 1.631.530 / Des. Carlos Pires; 1.611.450/ Des. Arquibaldo Portella; 1.631.083 / Desa. Leila Arlanch; 1.620.992 / Des. Alfeu Machado; 1.622.612 / Desa. Maria Ivatônia. Posto isso, com ressalva do meu entendimento pessoal, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 21/12/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator